Tribunal: TJBA
Processo: 8104231-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104231-50.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JEAN WELINGTON DE SANTANA MIRANDA e outros (2) Advogado(s): THALITA COELHO DURAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO QUE SE MOSTRARAM FIRMES E COERENTES. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES E INCOERÊNCIAS ACERCA DO FATO APURADO NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA E INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS. PEDIDO DE PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA QUE JÁ APLICOU A PENA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. INVIÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS (MACONHA, COCAÍNA, CRACK E K9) QUE AUTORIZARAM A MODULAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou os Recorrentes à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para a condenação; (ii) analisar se o pedido de fixação da pena no mínimo legal está prejudicado; (iii) observar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, que confirmam a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína, crack e K9) em posse dos Recorrentes. 4. O juízo de primeiro grau já fixou a pena-base no mínimo legal, o que impede o conhecimento do pedido da defesa pela ausência de interesse recursal. 5. A fixação da fração de 1/6 para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se devidamente fundamentada na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, não havendo dupla punição, pois tais vetores não foram utilizados na primeira fase da dosimetria. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria. 2. Os depoimentos de policiais, quando firmes e corroborados pelos demais elementos de prova, são idôneos para sustentar a condenação." Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 33, § 2º, "b", e 44, I, do Código Penal. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8104231-50.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelantes FABIANO DE JESUS SOUSA, ICARO SANTOS BACELAR e JEAN WELINGTON DE SANTANA MIRANDA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos e com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .